Tribunal: TJES
Processo: 0004159-74.1997.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004159-74.1997.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO PEREIRA BORBA e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004159-74.1997.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ANTONIO PEREIRA BORBA, WUILSON RAMOS, JOSE DUARTE DA SILVA, FRANCISCO VICENTE LEITE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO - ES27142
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLE JEREMIAS - ES27305
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, absolveu Antônio Pereira Borba, Wuilson Ramos, José Duarte da Silva e Francisco Vicente Leite de Oliveira da imputação de homicídio qualificado. O Órgão ministerial requer a anulação do julgamento sob a tese de que o veredicto diverge totalmente dos elementos probatórios, destacando o histórico de ameaças e conflitos entre os réus e a vítima Ademar Rodrigues Furtunato por questões de pesca e fiscalização ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) declarar a extinção da punibilidade de um dos apelados em decorrência do decurso do prazo prescricional; (ii) determinar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri carece de fundamento probatório mínimo ou se representa escolha legítima entre as versões apresentadas em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos legais atrai a incidência do inciso IV, do art. 107 e do inciso I, do art. 109, ambos do Código Penal, acarretando a extinção da punibilidade de José Duarte da Silva pela prescrição da pretensão punitiva.

A anulação do veredicto popular com fulcro na alínea d do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, exige que a decisão se apresente arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório.

A alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º, da Constituição Federal, assegura a soberania dos veredictos, impedindo que o tribunal togado substitua a vontade dos jurados quando estes optam por versão verossímil.

O Conselho de Sentença acolheu a tese de negativa de autoria amparado na íntima convicção, exercendo a competência constitucional de valoração dos fatos.

A prova testemunhal produzida pela acusação detém natureza indiciária, fundamentando-se em suspeitas subjetivas e relatos de ameaças pretéritas sem a presença de testemunhas oculares da execução do crime.

A inexistência de elementos materiais diretos que vinculem os réus ao momento do homicídio autoriza a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, não configurando julgamento teratológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A soberania dos veredictos autoriza o Conselho de Sentença a escolher uma das vertentes interpretativas possíveis extraídas da instrução processual.

Não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos a absolvição fundada em insuficiência probatória, especialmente quando a acusação repousa apenas em elementos indiretos.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública que obsta a análise do mérito recursal em relação ao réu beneficiado.

Dispositivos relevantes citados: incisos II, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal; art. 29 do Código Penal; inciso IV do art. 107 do Código Penal; inciso I do art. 109 do Código Penal; alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal; alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004159-74.1997.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ANTONIO PEREIRA BORBA, WUILSON RAMOS, JOSE DUARTE DA SILVA, FRANCISCO VICENTE LEITE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO - ES27142
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLE JEREMIAS - ES27305
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELADO: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES (ID 18327275), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, ANTÔNIO PEREIRA BORBA, WUILSON RAMOS, JOSÉ DUARTE DA SILVA e FRANCISCO VICENTE LEITE DE OLIVEIRA foram absolvidos da imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18327289), o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela anulação do julgamento, sob fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse sentido, sustenta que a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados por meio de laudo cadavérico e depoimentos testemunhais que relatam ameaças pretéritas e rivalidades entre réus e vítima.

Emerge da denúncia que os acusados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, teriam ceifado a vida de Ademar Rodrigues Furtunato, mediante disparos de arma de fogo, motivados por conflitos agudos relacionados à exploração de áreas de pesca e denúncias ambientais formuladas pelo ofendido perante órgãos fiscalizadores.

Restou apurado que o episódio delituoso ocorreu na madrugada do dia 09 de abril de 1997, nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, local onde o corpo foi localizado com vestígios compatíveis com execução violenta, evidenciados pela localização de boné perfurado por projéteis e vegetação amassada.

Consta que a vítima mantinha histórico de animosidade com os processados, tendo a informante Maria Dolores Braun relatado em Juízo que, aproximadamente duas semanas antes do óbito, o apelado Antônio Pereira Borba proferiu a ameaça "isso não vai ficar assim" após severa discussão por limites territoriais de pesca.

O crime foi praticado por meio de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo fútil, visando assegurar a impunidade de infrações ambientais pretensamente cometidas pelo grupo, consoante a narrativa acusatória.

Registre-se que, no tocante ao acusado
José Duarte da Silva
, o Juízo de origem, por meio da sentença proferida no
ID 18327298
, declarou extinta a punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, I, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No caso vertente, embora o Órgão ministerial sustente a insubsistência fática do veredicto, vislumbra-se que o Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito de autoria e participação, optou por acolher a tese da negativa de autoria sob o crivo da íntima convicção.

Sob tal ótica, impende observar que a prova testemunhal invocada pela acusação, conquanto relevante, reveste-se de caráter indiciário e indireto quanto à execução imediata do homicídio. Os depoimentos de Maria Dolores Braun e Cosme Rodrigues dos Santos fundamentam-se em relatos de ameaças anteriores e suspeitas subjetivas que, no entendimento soberano dos jurados, não alcançaram o patamar de certeza necessário para a condenação.

À luz desse compasso, não se pode classificar a decisão absolutória como teratológica ou despótica, uma vez que a inexistência de testemunhas oculares do crime e a ausência de elementos materiais diretos de autoria permitem a coexistência da versão defensiva de insuficiência probatória, amparada no princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse quadrante, a deliberação dos jurados reflete a opção por uma das vertentes interpretativas possíveis extraídas da instrução em plenário, exercendo legitimamente a competência constitucional de valoração soberana do acervo fático.

Nada obstante o inconformismo ministerial, a anulação do julgamento popular sob o pretexto de insuficiência interpretativa importaria em indevida substituição da vontade popular pela togada, vulnerando o cerne da soberania dos veredictos quando esta encontra o mínimo suporte na dialética processual.

Destarte, inexistindo prova cabal e irrefutável que torne a versão defensiva absolutamente inverossímil, deve prevalecer o juízo de fato proferido pelos pares, mantendo-se incólume a sentença absolutória em relação aos apelados Antônio Pereira Borba, Wuilson Ramos e Francisco Vicente Leite de Oliveira.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, ressalvada a extinção da punibilidade do acusado José Duarte da Silva, já declarada em razão da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)